Tribunal: TJDFT
Processo: 0730173-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS - CENSEC. NÃO CABIMENTO. PESQUISA NO SISTEMA SISBAJU. TEIMOSINHA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DAS FERRAMENTAS DAS PESQUISAS NO JUÍZO. INFOJUD. STJ. RECURSO REPETITIVO. REALIZAÇÃO DE PESQUISA. POSSIBILIDADE.
1. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC, criada e regulamentada pelo Provimento 18/2012 da Corregedoria Nacional de Justiça, presta-se a gerenciar bancos de dados com informações acerca de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza lavradas em todos os cartórios do Brasil. 1.1 O referido órgão destina-se precipuamente a auxiliar as serventias extrajudiciais que praticam atos notariais, permitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados e viabilizando a implantação de banco de dados para pesquisa.
2. As informações sobre testamentos, procurações e escrituras de qualquer natureza, lavradas em todos os cartórios nacionais, administradas pela Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados, não se destinam à busca de patrimônio de executado, não constituindo esse sistema em instrumento auxiliar na persecução de bens expropriáveis.
3. A pesquisa poderá ser acessada e requerida por qualquer cidadão, mediante o pagamento prévio de emolumentos e através do sítio eletrônico www.censec.org.br
4. Inviável reformar a decisão obrigando o Magistrado a quo a realizar pesquisas no sistema SISBAJUD, na modalidade teimosinha, se o juízo não dispõe das ferramentas necessárias a essa especificidade, principalmente quando já foram realizadas inúmeras pesquisas pelos sistemas BACENJUD, RENAJUD e outros, restando todas infrutíferas.
5. Considerando que o atual sistema do Bacenjud 2.0 ampliou a pesquisa com significativo avanço na capacidade de identificar e recuperar dividendos para pagamento de dívidas sentenciadas, passando a bloquear também recursos de devedores em contas de investimento de renda fixa e de renda variável, entre outros, não se vislumbra prejuízo ao exequente diante da negativa no pleito em questão, já que são remotas as chances de encontrar algum numerário do devedor a ser penhorado.
6. A tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. Não cabe ao Poder Judiciário o dever de promover, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 6.1 O princípio da cooperação não obriga o Poder Judiciário a empreender, reiteradamente e de maneira quase que diária, a pesquisas nos sistemas em comento. Isso porque, acaso fosse admitida a realização da pesquisa “teimosinha”, restaria prejudicada a duração razoável do processo.
7. O colendo Superior Tribunal de Justiça, em precedente firmado sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento no sentido de que é desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de ser autorizada a penhora online, via sistema BACENJUD (AgIntnoREsp 1.184.039/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 4/4/2017)
8. O referido entendimento adotado para a utilização do sistema SISBAJUD também deve ser aplicado ao INFOJUD, por se tratar de mecanismo colocado à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos à satisfação dos créditos executados.
9. Assim, com o escopo de conferir à dinâmica processual maior eficiência e celeridade, mostra-se razoável e adequada a consulta ao sistema INFOJUD disponível ao Juízo, não havendo limitações ou óbices legais para tanto, até porque é modo apropriado para que o credor busque bens e direitos declarados pelos devedores.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.